Tribunal: TJSP
Processo: 1031447-20.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, técnica inclusive, pois bem evidenciados os modestos lucros cessantes perseguidos. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, técnica inclusive, pois bem evidenciados os modestos lucros cessantes perseguidos. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

ACIDENTE DE VEÍCULO. Danos incontroversos, já reparados os emergentes. Lucros cessantes também configurados, bem definida sua amplitude. Eventual existência de veículo reserva na frota da concessionária não exime/atenua a responsabilidade da seguradora pela integral reparação do prejuízo, nos limites da apólice. Precedentes do STJ. Prazo para conserto que não se mostrou excessivo. Dedução de custos operacionais que não comporta majoração. Percentual de 30% que se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte e desta Câmara. Correção monetária e juros de mora que fluem da data do acidente. Responsabilidade extracontratual. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.